Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714466-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: REJANE RODRIGUES SÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA NA ORIGEM. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E JUSTIÇA. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão interlocutória de origem que deferiu tutela de urgência para determinar ao banco Réu que suspenda os descontos das prestações na conta corrente ou conta salário da correntista Autora. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspender liminarmente os descontos promovidos em conta corrente, relativos a contrato de empréstimo bancário, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a revogação de autorização de débitos em conta corrente. III. Razões de decidir. 3. A Agravada Autora faz jus à gratuidade de justiça por possuir rendimento abaixo de cinco salários-mínimos, parâmetro este adotado para aferir a hipossuficiência e o mínimo existencial, de acordo com as pesquisas do DIEESE. O Agravante Réu impugnou a gratuidade de justiça concedida à Agravada na origem, entretanto, não demonstrou a alteração da situação financeira da correntista. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 5. O art. 6o da Resolução do BACEN n. 4.790/2020 permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos. 6. Considera-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, por contrariedade à Resolução do BACEN n. 4.790/2020 e por observância ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “[1] O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN, permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira; [2] Considera-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, por contrariedade à Resolução do BACEN n. 4.790/2020 e por observância ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 51, IV. Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 2003962, Relatora Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2001843, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1981275, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1834437, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2024. O recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, ser indevida a revogação da autorização para o débito automático in casu, porquanto se destina ao pagamento de parcelas de mútuo, devidamente contratado com esta modalidade de pagamento. Afirma a ausência de vício de consentimento no contrato firmado, asseverando que a manutenção da decisão vergastada ofende a boa-fé contratual e os termos livremente pactuados, bem como o tema 1.085 do STJ. Tece considerações acerca da legalidade dos descontos por débito comum, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919 (ID 75538414, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “Na hipótese em questão, o Agravante Réu alega em seus agravos que o contrato de empréstimo firmado contém cláusula de irrevogabilidade quanto à autorização de débito, conforme Cláusula Décima Oitava. Todavia, a referida cláusula contraria a regulamentação da matéria pelo Banco Central, além da jusriprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Considera-se, assim, abusiva a nula de pleno direito a cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito em conta, por aplicação do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina que são nulas as cláusulas contratuais que: “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. (...) Nos autos de origem, a Agravada Autora comprovou que a revogação da autorização foi devidamente comunicada à Instituição Financeira (ID 229444917, na origem), a qual rejeitou o pedido de revogação de descontos (ID 229444929, na origem), e prosseguiu com os descontos na conta corrente (ID 229444915), houve a demonstração da probabilidade do direito e o evidente perigo de dano, uma vez que os descontos realizados após a comunicação da revogação da autorização dos débitos em conta corrente são ilegais, devendo ser suspensos.” (ID 74708157, voto relator. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012